Tribunal: TJSP
Processo: 1039487-11.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência da empresa autora contra a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade da negativação. Cerceamento de defesa não

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência da empresa autora contra a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade da negativação. Cerceamento de defesa não configurado. Deserção não verificada.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA – DANOS MORAIS – Pretensão de indenização por danos morais. ADMISSIBILIDADE: A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) porque tem honra objetiva e houve atos que implicaram em ofensa a essa honra. No caso, dano concreto demonstrado em razão do fato, por ter havido recusa de fornecedor a venda de mercadoria a prazo à autora. Fixação da indenização em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo excessivo o montante pleiteado pela autora de R$9.400,00.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.